Tribunal: TJDFT
Processo: 0732078-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
CREDOR: WILSON ROBERTO MAGALHAES, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL 0732078-39.2020.8.07.0000 DESPACHO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22406715). Assim, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário pelo prazo de 90 (noventa) dias. Transcorrido “in albis” o prazo citado, oficie-se ao referido Juízo, consultando-o acerca da decisão relativa à impugnação formulada pelo Ente Devedor. Por fim, com a finalidade de garantir a regularidade do pagamento preferencial, por ora, considero prejudicado o cumprimento da decisão que deferiu o pedido de superpreferência constitucional (ID 20870112) até decisão definitiva sobre a matéria impugnada pelo Ente Devedor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto